Tribunal: TJES
Processo: 5000963-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDA MERENCIO CALDEIRA BALBINO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000963-71.2023.8.08.0048

RECTE.: ROMILDA MERENCIO CALDEIRA BALBINO

RECDOS.: DECOLAR. COM LTDA. E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PASSAGENS AÉREAS. EXCESSO DE BAGAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à requerida, de Vitória para Porto X São Paulo e volta de Portugal X Lisboa X São Paulo, no valor de R$ 5.730,00. Alega que foi informada que teria um limite de peso de 32 kg para sua bagagem, contudo, ao tentar retornar ao Brasil, foi surpreendida, no check-in pelo excesso de peso, sendo cobrado o valor de 130 euros pelo excesso, o qual se dispôs a pagar. Todavia, a autora foi informada que não daria tempo de efetuar o pagamento, sendo orientada a aguardar o pouso da aeronave no primeiro destino para solicitar a alteração. Todavia, não foi possível realizar a alteração da passagem, tendo a autora que adquirir outro bilhete pelo valor de R$ 4.667,33. Por este motivo, vem a juízo requerer a restituição da quantia paga, no importe de R$10.397,33, bem como indenização por dano moral.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6636064), onde requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

A ré TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6636069.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6636044) dispôs que:
“Diante do exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. A espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor, ora recorrente, não foi capaz de demonstrar e comprovar o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que não há sequer um documento capaz de comprovar as alegações autorais, tendo em vista que a parte autora não apresenta nenhuma evidência de que tenha adquirido bilhetes aéreos com disponibilidade de limite de peso de 32 kg para a bagagem.

Ora, consta nos autos apenas um único documento com a informação de que a autora poderia levar uma bagagem de mão de até 08 kg e uma bagagem para despachar de até 32 kg (ID 6635577, p. 25), todavia, o referido não indica, em momento nenhum, informações sobre a passagem a que se refere - não se pode presumir, portanto, que o documento se refere à passagem de retorno comprada pela autora. Diante do exposto, entendo inviabilizada a restituição de tais valores, eis que a autora apenas narrou os fatos, sem constituir prova suficiente do alegado.

Dessa forma, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)